Tribunal: TJDFT
Processo: 0704052-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSO CIVIL. NEGATIVAÇAO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA RELAÇÃO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA. INEXISTENCIA DE CONTRATO. DANOS MORA IN RE IPSA. VALOR DESPROPORCIONAL.
1. É da essência dos contratos serem bilaterais e consensuais, não havendo contrato, não há se falar em ato voluntário, nem manifestação recíproca da vontade das partes, portanto não há obrigação.
3. Cabe ao réu, provar à existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
2. O critério para a fixação dos danos morais deve ter o caráter de força pedagógica e punitiva visando estimular modificações de condutas que lesem a personalidade do indivíduo sem resultar em enriquecimento ilícito a quem o pleiteia, observando a culpabilidade, a força financeira do lesante e a extensão do dano.
3. Deu-se parcial provimento ao recurso.